Tribunal: TJMT
Processo: 1020032-60.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020032-60.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), JORGE LUIS FRANCO SILVEIRA - CPF: 106.801.856-90 (PACIENTE), 1ª Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 653.975.925-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU O
HABEAS CORPUS
, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA
– TESES DE
AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
, RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA, DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE ASFIXIA, E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES PARA O DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE
QUE DEVEM SER ARGUIDAS EM RECURSO PRÓPRIO – UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE –

IMPOSSIBIILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO –
EXTINÇÃO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL, SEM EXAME DE MÉRITO.

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão no manejo do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

No caso em voga, as alardeadas ilegalidades apontadas pela i. Defesa comportam regular análise por meio de Recurso em Sentido Estrito e, inclusive, é imprescindível que assim o seja dada a necessidade de dilação probatória para infirmar-se (ou não) a conclusão exarada pelo Juízo
a quo
, a qual se afigura incompatível com o rito célere e a cognição sumária inerentes ao
habeas corpus
, a ensejar a arguição da preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, porquanto totalmente inadequada a via eleita.

Ademais, não constatada manifesta ilegalidade a ser sanada em sede de
habeas corpus
, mormente porque a segregação cautelar imposta ao paciente encontra-se lastreada em indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva e na necessidade de assegurar a regularidade da instrução criminal, garantir a aplicação da lei penal e, acautelar a ordem pública; restando, portanto, inviável a concessão da ordem de ofício, devendo a irresignação do paciente ser exercitada a tempo e modo, pelo meio processual correto, o qual, a propósito, já foi interposto pela defesa técnica e está em regular processamento.

Habeas corpus
extinto sem exame do mérito.

IMPETRANTES:

DR. MAICON ANTONIO FLORÊNCIO

DR. MARCOS VIEIRA VIANA

PACIENTE:

JORGE LUIS FRANCO SILVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
,

com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da Ação Penal n.º 1010952-63.2022.811.0003 (PJe), em que
pronunciado
pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado
, a fim de ser submetido a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri.

Após contextualizar os fatos, ilustrando a aventada coação ilegal, os causídicos principiam sustentado que
o paciente agiu sob o pálio da legítima defesa
, porquanto afirmam que
o increpado buscou tão somente se defender de injusta agressão
causada por
Roberto Eduardo dos Santos
- que após ter as investidas rejeitadas pelo paciente, teria se munido de uma faca, no afã de obrigar o beneficiário deste
writ
a beijá-lo;
inexistindo, portanto, quaisquer indicativos de que o favorecido nessa ordem intencionava lesionar o ofendido, tampouco matá-lo
, tanto que permaneceu no
locus delicti
após os fatos e não ofereceu resistência à abordagem policial [
ausência de animus necandi
].

De outra banda, pugnam pelo
decote das qualificadoras referentes ao motivo fútil e ao emprego de asfixia
, ao argumento de que ao imputar ao paciente o delito na modalidade qualificada, o i. representante do
Parquet

“almeja majoração da pena, decorrência do motivo fútil, confundindo, porém, com a ausência de razão para evento morte”
(sic).

Enfim, uma vez afastadas as qualificadoras, requerem a
desclassificação do crime de homicídio simples para o de lesão corporal seguida de morte
, pois asseguram que a intenção precípua do paciente era fazer cessar a agressão causada pela vítima, aplicando-lhe um único golpe na região do pescoço, tão somente a fim de deixá-lo desacordado; determinando-se, outrossim, a remessa do feito ao juízo competente.

Forte em tais premissas, e ressaltando que, havendo dúvidas quanto à tipificação legal da conduta imputada ao paciente, deverá incidir na hipótese o princípio do
in dubio pro reo
; os causídicos vindicam a concessão
in limine
da ordem, para o fim de substituir a prisão preventiva ora experimentada pelas medidas cautelares alternativas ao cárcere previstas no art. 319, incs. I, III, IV e V, do CPP; expedindo-se, outrossim, o respectivo alvará de soltura.
No mérito
, pugnam pela ratificação da tutela de urgência, acaso deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.

A petição inicial veio acompanhada de procuração (ID 145866671) e da cópia da sentença de pronúncia (ID 145866672).

Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo aos impetrantes para que emendassem a exordial (ID 146179185); o que foi devidamente cumprido mediante a juntada da documentação eletrônica registada sob o ID 147425673 e ss.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 147380694), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 148380663.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 149254154).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (
PRELIMINAR
- EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO – SUCEDÂNEO RECURSAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primordialmente,
consigno que
a ação de
habeas corpus
constitui-se no remédio heroico instituído pelo Poder Constituinte Originário objetivando o resguardo da liberdade individual de qualquer pessoa, tal como previsto no art. 5º, inc. XV, da Carta Magna,
sendo cabível tão somente quando houver violação ou ameaça, por ato ilegal ou abuso de poder, ao
jus ambulandi
do sujeito
, nos termos do inc. LXVIII do aludido dispositivo constitucional.

Tanto é assim, que há muito a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou-se no sentido de que
“O habeas corpus é o instrumento cabível para a tutela da liberdade ambulatorial de qualquer pessoa que se encontre em território nacional,
não se prestando a outros fins
, ainda que legítimos (...).”
(
HC 311.385/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017). Grifei.

Portanto, evidente que o
habeas corpus

não se destinando à cura de todos os males processuais
, sendo cabível tão somente nos limites de sua definição constitucional.

Diante disso, os Tribunais Superiores, no intuito de prestigiar o sistema recursal, firmaram o entendimento de que o
habeas corpus
deve ser empregado de forma racionalizada, vedando-se a sua utilização em substituição ao recurso próprio,
garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige,
sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
” (STJ - HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) – destaquei.

Nessa linha intelectiva, as teses de
ausência de
animus necandi
, de
reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa
, de
decote das qualificadoras
e de
desclassificação do crime de homicídio simples para o de lesão corporal seguida de morte
não comportam exame na via eleita, uma vez que passíveis de análise mediante a interposição de recurso próprio, que é o
Recurso em Sentido Estrito
, previsto no
art. 581 e ss., do CPP –
o qual, inclusive,
a própria defesa afirmou já ter sido interposto perante a instância primitiva
(ID 145866660, pág. 04).

A propósito, em uma ligeira consulta ao andamento
da Ação Penal n.º 1010952-63.2022.811.0003 (PJe), verifiquei que
as insurgências constantes do presente remédio heroico tratam-se de repetição

ipsis litteris
das razões do
strictu sensu
apresentadas pelos causídicos em primeira instância; a indicar que, de fato, o
writ
está sendo indevidamente utilizado pelos impetrantes como sucedâneo recursal.

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).

De mais a mais, em homenagem ao princípio da ampla defesa, analisando a insurgência,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Isso porque, ao que se dessume do decreto constritivo anexado sob o ID 147425676 – pág. 65,
os depoimentos colhidos na fase policial
bem evidenciam a presença de fortes indícios de que, por volta das
01h30min
do dia
27/04/2022,
o ora paciente
JORGE LUIS FRANCO SILVEIRA
teria enforcado o ofendido
Roberto Eduardo dos Santos
, asfixiando-lhe até que este perdesse completamente a consciência e evoluísse para óbito, tão somente porque a vítima, que estava sob efeito de bebida alcoólica, teria tentado beijar o increpado; o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição e manutenção da cautelar extremada.

A propósito, curial rememorar que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria e materialidade delitiva, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E ainda que fosse diferente, há de se ter em conta que, na hipótese em apreço, o favorecido nessa ordem foi
formalmente denunciado
e, ao final da
judicium acusattionis
, restou
pronunciado
em 1ª instância,
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva; de modo que reconhecer que os indícios de autoria e materialidade são insuficientes ou inexistentes, tal como pretendem os impetrantes, implicaria afastar o substrato fático m que se ampara a acusação, o que não se admite em sede de
habeas corpus
(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

No mais, consta das razões de decidir que a segregação cautelar foi imposta como forma de
assegurar a instrução criminal
,
garantir a aplicação da lei penal
e, principalmente,
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
“alta nocividade social”
do delito
e do
fundado receio de reiteração delitiva
do increpado que, aparentemente, cumpre pena nos autos do PEP n.º 0006471-61.2017.811.0064 (SEEU); circunstâncias que, a teor do entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, justifica a manutenção do ergástulo.

Nesse sentido:

“[...] A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo. [...] Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.”
(AgRg no RHC n. 160.967/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Destarte, uma vez que
não configurada flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício, e por ser
totalmente inadequada a via eleita para a discussão das teses de
ausência de
animus necandi
, de reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, de decote das qualificadoras e de desclassificação do crime de homicídio simples para o de lesão corporal seguida de morte
, imperiosa a extinção do presente processo eletrônico sem exame de seu mérito.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, suscito de oficio a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir,

sob a perspectiva da
inadequação da via eleita
, e
EXTINGO SEM EXAME DO MÉRITO

o presente
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
JORGE LUIS FRANCO SILVEIRA

fazendo-o com esteio no artigo 3º do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022